Tribunal: TJBA
Processo: 0506529-71.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0506529-71.2018.8.05.0150 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADOS: GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA, SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, DANIEL ALMEIDA GARCEZ, ANA CAROLINA ALVES BARRETO APELADOS: CERIMONIAL MUNDO ENCANTADO LTDA-ME e OUTROS ADVOGADO: ISAN ALMEIDA LIMA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO COMANDO, COM READEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o seu cancelamento, com esteio nos arts. 290, 319, V e 485, I, do CPC, após indeferimento fundamentado do pedido de parcelamento das custas. No curso do processo, a Autora havia sido intimada para corrigir o valor da causa e complementar as custas. Apesar da correção, não comprovou o recolhimento integral, tampouco apresentou comprovação de hipossuficiência, o que culminou com o cancelamento da distribuição do feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é possível reanalisar, em sede de Apelação, decisão anterior que indeferiu pedido de parcelamento das custas, sem ter sido objeto de recurso próprio; definir se o correto enquadramento jurídico da extinção seria, apenas, o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) ou, também, o indeferimento da petição inicial (arts. 321, V, e 485, I, do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais foi devidamente fundamentada, não tendo sido objeto de impugnação via recurso próprio à época, o que impede a sua rediscussão em sede de Apelo. 4. A Insurgente foi regularmente intimada, por meio do seu Patrono, para recolher as custas integrais no prazo legal, tendo permanecido inerte, o que autoriza o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. 5. Embora a sentença tenha utilizado fundamentos relativos ao indeferimento da inicial (arts. 321, V, e 485, I, do CPC), a hipótese jurídica correta é, apenas, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é pacífica, no sentido de que o não recolhimento das custas iniciais, após intimação regular, enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. ––––––––––––––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 319, V, 321, V, 485, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 434.660/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.10.2017, DJe 02.02.2018; TJ-AM, AI 4001904-09.2017.8.04.0000, Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chixaro, j. 26.03.2018; TJ-RJ, APL 0282143-98.2016.8.19.0001, Rel. Des. Maria Aglae Tedesco Vilardo, 21ª C.Cív., j. 26.11.2019. ––––––––––––––––––––––––––––––– Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0506529-71.2018.8.05.0150, tendo como Apelante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sendo Apelados CERIMONIAL MUNDO ENCANTADO LTDA-ME e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.